Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018595-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Iniciado o julgamento do Instrumental na sessão de 29/09/2021, a eminente 1a Vogal Desembargadora Marilsen Andrade Addário pediu vista para analisar melhor a questão.
Em 04/10/2021, sobreveio a informação de que o Agravante Aurimar Alves faleceu em 29/09/2021, conforme ressoa da Certidão de Óbito juntado no ID 104406974.
Diante disso, retiro o processo da pauta da sessão de quarta-feira (27/10/2021) e suspendo o trâmite processual, nos termos do artigo 313, inciso I, c/c 689 do CPC, a fim de que seja procedida a habilitação do Espólio e/ou herdeiros do falecido, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumprida a regularização, retornem os autos com vista à eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora